Tribunal: STF
Processo: RE 72521
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-04
Data de publicação: 1972-09-04

Ementa:
Habeas corpus. Ausência de justa causa.
Inidoneidade do writ para através de aprofundado exame da prova, ajuizar do acerto ou não da sentença de pronúncia, calcada também naqueles elementos informativos. 
Exegese dos arts. 409, 410, 648, I, do C.P.P.
Precedente do S.T.F.
Recurso conhecido e provido.